Tribunal: TCU
Processo: 003.322/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 395/2022-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade do Ministério do Turismo (MTur), em desfavor da entidade Premium Avança Brasil (PAB) e da Sra. Cláudia Gomes de Melo, na condição de presidente daquela entidade, em razão do não encaminhamento de toda a documentação exigida para a prestação de contas dos recursos pactuados por meio do Convênio 631/2009 (SICONV 704010), apreciada, inicialmente, por meio do Acórdão 168/2018-TCU-Plenário e, em nível de recurso de reconsideração, pelo Acórdão 2606/2020-TCU-Plenário . Considerando o falecimento do Sr. Luiz Henrique Peixoto de Almeida antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; Considerando o parecer da Secretaria de Gestão de Processos e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando o caráter personalíssimo da penalidade, como reza o inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal e a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 49/2000-TCU-Plenário , e Acórdãos 92/1999, 12/2002, 1910/2004 e 844/2006, da Segunda Câmara); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no que dispõe o artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, em tornar insubsistente, de ofício, a multa aplicada ao Sr. Luiz Henrique Peixoto de Almeida por meio do Acórdão 168/2018-TCU-Plenário , em razão da ocorrência de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, em consonância com a proposta da unidade técnica (peça 149), ratificada pelo parecer do Ministério Público (peça 151). 1. Processo TC- Processo 003.322/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudia Gomes de Melo (XXX.061.091-XX); Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. - Me (07.046.650/0001-17); Luiz Henrique Peixoto de Almeida (XXX.352.751-XX); Premium Avança Brasil (07.435.422/0001-39). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.